Tribunal: TJDFT
Processo: 0741997-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741997-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: DIRCE LUCINDO GONCALVES, EDINALDO FERREIRA SANTANA D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap em face da sentença que, nos embargos à execução opostos por Dirce Lucindo Goncalves e Edinaldo Ferreira Santana em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o excesso de execução – exclusivamente em relação aos fiadores ora embargantes – no valor de R$ 14.890,86 (quatorze mil oitocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), atinente aos débitos posteriores a 27/08/2021. Custas e honorários pela embargada, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apurado. Nas razões recursais (Id 60346683), a embargada reitera os argumentos apresentados na impugnação aos embargos, tanto na preliminar de inépcia da inicial e de ilegitimidade da parte, quanto no mérito, no qual discorre sobre inadimplemento contratual, a ausência de prescrição e o instituto da fiança. Em contrarrazões (Id 60346687), os embargantes pugnam pelo não provimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requerem o não provimento do apelo. Preparo regular (Id 60346684). É o resumo dos acontecientos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Magistrado julgou procedentes os embargos à execução opostos pelos apelados, com base nos seguintes fundamentos: “I. Relatório Trata-se de embargos opostos por Dirce Lucindo Gonçalves e Edinaldo Ferreira Santana à execução contra si movida por Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP (Processo no 0732853-46.2023.8.07.0001). Em suma, os embargantes suscitaram o excesso de execução face à exoneração da fiança, apontando como devida por si a quantia de R$ 5.652,14 (cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), relativa às taxas vencidas nos meses de janeiro a agosto de 2021. Requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido no ID 179283483. A embargada apresentou impugnação sob ID 183052094, na qual suscitou a inépcia da inicial e a ilegitimidade dos embargantes. Quanto ao mérito, arguiram, em síntese, que a pretensão dos embargantes contraria a lei aplicável. Réplica no ID 185251348. Os autos, então, vieram conclusos para julgamento. II. Fundamentação Os embargos merecem acolhimento, dada a autoridade da coisa julgada formada no âmbito do processo de no 0708512-36.2022.8.07.0018, em que se reconheceu a exoneração da fiança a partir de 27/08/2021. Quanto aos termos da impugnação da TERRACAP, são mesmo estarrecedoras. Arguir que o executado é parte ilegítima para opor embargos à execução é contra a lógica jurídica; sustentar que o instrumento jurídico adequado é a “impugnação à execução” e não os embargos à execução revela desconhecimento da legislação processual. A impugnação a que se refere o art. 525 do CPC é relativa aos títulos executivos judiciais e não extrajudiciais; quanto à alegada inépcia da inicial, a embargada confunde inépcia com ausência de interesse de agir (sob o aspecto da inadequação da via eleita); em relação aos documentos essenciais, confunde-os com os elementos probatórios, e ainda assim impugna genericamente, pois não indicou qual o documento essencial faltante. Quanto ao mérito, a embargada apresenta argumentos desconexos com o teor dos embargos, inflando desnecessariamente a sua petição. Observe-se que a tese dos embargantes foi apenas o excesso de execução em razão da exoneração da fiança com efeitos a partir de 27/08/2021, pelo que é completamente desnecessário alegar o inadimplemento contratual, a ausência de prescrição, a diferença entre civil law e common law etc. Em verdade, a única tese de mérito sustentada realmente pela embargada foi apresentada em um parágrafo: “O mais lamentável, no entanto, infelizmente, é aquele errôneo decisório [e até é possível dizer, antijurídico], aventado nos autos do processo 0708512-36.2022.8.07.0018”. Concorde ou não com a decisão prolatada, a embargada não pode negar (ou ao menos não juridicamente) a autoridade da coisa julgada. É importante aqui esclarecer que não se trata de exceção de coisa julgada, mas sim de sua autoridade: uma vez reconhecida por decisão de mérito transitada em julgado a exoneração da fiança, é inconciliável com ela a tentativa de execução de valores posteriores à data fixada. III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os embargos opostos para reconhecer o excesso de execução – exclusivamente em relação aos fiadores ora embargantes – no valor de R$ 14.890,86 (quatorze mil oitocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), atinente aos débitos posteriores a 27/08/2021. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor do excesso apurado, pela embargada. Traslade-se cópia desta sentença para os autos associados. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Da análise das razões recursais, constata-se que a apelante não contra-argumentou as razões de decidir do magistrado sentenciante, copiando ipis litteris os termos da impugnação aos embargos que, conforme destacado na sentença, também não impugnou a tese dos embargantes, baseada tão somente no excesso de execução em razão da exoneração da fiança reconhecida do processo n. 0708512-36.2022.8.07.0018, já transitado em julgado. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124).” Com efeito, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, este deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, que acolheu a alegação de excesso de execução, em razão da coisa julgada formada no processo de n. 0708512-36.2022.8.07.0018, que reconheceu a exoneração da fiança a partir de 27/08/2021. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Majoro os honorários devidos pela apelante em 1% (um por cento), tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) sobre o excesso de execução, consoante as disposições do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator